Tribunal: TJES
Processo: 5018071-59.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Cláusulas Abusivas; Práticas Abusivas; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018071-59.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
APELADO: ADRIENE PAGANI PAVAN
RELATOR(A): SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
PLANO DE SAÚDE –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – VALOR DA CAUSA – PLANO NÃO REGULAMENTADO
– APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NEGATIVA DE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO AO TRATAMENTO DE CÂNCER
–
DANOS MORAIS
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Compete a quem impugna a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita a prova de que a parte requerente da benesse não preenche os requisitos legais para o deferimento.

2.
No que diz respeito a impugnação ao valor da causa vislumbra-se que a r. sentença foi omissa quanto a matéria, sendo, portanto,
citra petita,
impondo o julgamento da questão nesta oportunidade por aplicação do art. 1.013, §1º e §3º, inciso III, do Código de Processo Civil.

Em análise da matéria, denoto que a UNIMED, apesar de alegar o suposto erro na indicação do valor da causa não demonstra, concretamente, a sua alegação uma vez que não traz prova suficiente de que o medicamento pleiteado possui custo inferior ao indicado pela autora e que serviu de base para a fixação do valor da causa pela parte requerente.

3.
O C. STJ possui entendimento no sentido de que aos planos de saúde contratados antes da vigência do Código de Defesa do Consumidor podem ter suas cláusulas analisadas de acordo com a legislação consumerista.

4
.
É abusiva a negativa do plano de saúde a fornecer materiais, procedimentos e terapias necessários ao tratamento das doenças cobertas mesmo nos casos dos planos contratado antes da vigência da Lei nº 9.656/98.

5
.
A recusa indevida da operadora de plano de saúde, em autorizar fornecer medicação necessária ao tratamento de câncer, enseja a reparação de danos morais quando a situação for suficientemente apta a violar os direitos da personalidade do paciente, mormente por agravar situação de aflição já vivenciada pela doença que a acomete.

6
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5018071-59.2021.8.08.0024

APELANTE:

UNIMED VITORIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA: ADRIENE PAGANI PAVAN

RELATOR:
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela

UNIMED VITORIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

em face da sentença ID 4598632, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/ Indenizatória ajuizada por
ADRIENE PAGANI PAVAN
, julgou procedentes os pedidos para determinar que a recorrente forneça medicação pleiteada, condenando-a, ainda, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões, ID 4598634, a
UNIMED
afirma que (i) o benefício da assistência judiciária deve ser indeferido; (ii) o valor da causa está equivocado; (iii) a autora não faz
jus
ao medicamento pleiteado e (iv) inexistem danos morais.

Contrarrazões ID 4598639 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Na exordial, a autora narra que é portadora de neoplasia maligna de mama, CID C50, diagnosticada em 02/06/2021, tendo se submetido a um procedimento cirúrgico conservador seguido de radioterapia adjuvante, ambos devidamente cobertos pela Requerida e na sequência do tratamento quimioterápico a autora recebeu de seu médico assistente indicação de tratamento oncológico adjuvante oral com hormonioterapia por cinco anos mediante o uso de uma cápsula do medicamento Aromasin 25mg por dia.

A r. sentença julgou procedentes os pedidos formulados determinando que a UNIMED fornecesse o medicamento e a condenou ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Pois bem.

No que diz respeito a impugnação à gratuidade da justiça, compete ao impugnante comprovar que a recorrida possui condições financeiras suficientes para arcar com os custos do processo, o que não restou demonstrado pela parte recorrente.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS DE TERCEIRO IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA AUSÊNCIA DE PROVAS QUE INFIRMEM A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA MEAÇÃO DE CÔNJUGE - DÍVIDA CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA ÔNUS DA PROVA BEM DE FAMÍLIA REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - - RECURSO DESPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS.
1
Tratando de impugnação à assistência judiciária compete ao Impugnante comprovar que o Requerente possui condição financeira suficiente para arcar com os custos do processo
. 2 Há presunção iuris tantum de que a dívida contraída por um dos cônjuges aproveita ao casal. Assim , compete à parte interessada, ou seja, ao cônjuge prejudicado, através de prova robusta, desconstituí-la. 3 Cumpre àquele que alega a existência de bem de família, apresentar as provas que comprovem esta condição. 4 Recurso desprovido, majorando-se os honorários para 17% do valor da causa.
(TJES, Classe: Apelação, 026140036141, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018)
(grifei)

________________

APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE POBREZA - PRESUNÇÃO RELATIVA - AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO - MERAS ALEGAÇÕES CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS PELO MUNICÍPIO - RECURSO IMPROVIDO . 1) A Lei nº 1.060/50, em seu art. 4º, vigente à época em que proferida a decisão, possibilita que a parte goze do benefício da assistência judiciária gratuita mediante simples afirmação de que não tem condições de arcar com as custas do processo. 2) A mera declaração de pobreza não gera presunção de veracidade absoluta. Possui, na verdade, presunção juris tantum.
Referida presunção somente será afastada se houver prova clara, inequívoca e suficiente de que o beneficiário possui condição financeira suficiente, não bastando para refutar a presunção do estado de pobreza do beneficiário, meras alegações feitas na inicial da impugnação.
3) O impugnante não conseguiu trazer aos autos prova capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração d
e
hipossuficiência da impugnada
. 4) A impugnação ao pedido de gratuidade e a decisão desta ocorreram quando ainda vigente o Código de Processo Civil de 1973. O Município não está isento do pagamento de custas nos termos da Lei Estadual nº 9.974/13. 5) Recurso de apelação conhecido e improvido.
(TJES, Apelação, 48150072527, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/02/2018, Data da Publicação no Diário: 05/03/2018)
(grifei)

No que diz respeito a impugnação ao valor da causa vislumbra-se que a r. sentença foi omissa quanto a matéria, sendo, portanto,
citra petita,
impondo o julgamento da questão nesta oportunidade por aplicação do art. 1.013, §1º e §3º, inciso III, do Código de Processo Civil.

Em análise da matéria, denoto que a UNIMED, apesar de alegar o suposto erro na indicação do valor da causa não demonstra, concretamente, a sua alegação uma vez que não traz prova suficiente de que o medicamento pleiteado possui custo inferior ao indicado pela autora e que serviu de base para a fixação do valor da causa pela parte requerente.

Ultrapassadas essas questões, vislumbra-se dos documentos acostados que o plano de saúde foi contratado pela apelada antes da vigência da Lei nº 9.656/98, não tenho ocorrido a migração para um plano regulamentado pela nova lei.

Considerando tal cenário fático, importa relevar que a compreensão do C. STJ é no sentido de que aos planos de saúde contratados antes da vigência do Código de Defesa do Consumidor podem ter suas cláusulas analisadas de acordo com a legislação consumerista. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE COBERTURA. CONTRATO FIRMADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 9.656/98. ABUSIVIDADE PERANTE O CDC. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. 1. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do Recurso Especial.
2. A abusividade de cláusula contratual prevista em contratos celebrados antes da vigência da Lei nº 9656/98 pode ser aferida com base no Código de Defesa do Consumidor. Precedentes.
3. O reexame de fatos e provas em Recurso Especial é inadmissível. 4. Agravo conhecido. Recurso Especial parcialmente conhecido e desprovido.
(STJ; AREsp 1.379.884; Proc. 2018/0272639-2; SP; Relª Minª Nancy Andrighi; Julg. 16/11/2018; DJE 22/11/2018; Pág. 6221)

Nessa linha, à luz do Código de Defesa do Consumidor, devem ser reputadas como abusivas as cláusulas que nitidamente afetam de maneira significativa a própria essência do contrato, impondo restrições ou limitações aos procedimentos médicos, fisioterápicos e hospitalares prescritos para doenças cobertas nos contratos.

A esse propósito saliente-se que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que, se o contrato prevê cobertura para a doença, é abusiva a negativa do plano em fornecer os materiais e os procedimentos prescritos pelo médico que assiste o paciente. Cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. TRATAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. COBERTURA DEVIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF, aplicada por analogia.
2. "O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura" (AgInt no AREsp n. 622.630/PE, Relatora Ministra Maria ISABEL Gallotti, QUARTA TURMA, DJe 18/12/2017)
. 3. Por ser o rol da ANS exemplificativo, a ausência de previsão de procedimento médico específico não afasta o dever de cobertura. 4. Nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC/2015, é inviável agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ; AgInt-AREsp 1.405.622; Proc. 2018/0314478-0; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; Julg. 08/04/2019; DJE 16/04/2019)

_____________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1042 DO CPC/15) - AÇÃO CONDENATÓRIA -
BENEFICIÁRIO DE PLANO DE SAÚDE - GRAVE OBSTRUÇÃO CORONARIANA - NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE STENT
- NEGATIVA DE COBERTURA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. 1. Para que se pudesse derruir a fundamentação do acórdão recorrido a fim de reconhecer a existência de cláusula contratual limitadora de cobertura financeira, indispensável seria o reexame do que foi avençado entre as partes, bem como a incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de Recurso Especial (Súmulas nº 5 e 7/STJ).
2. "Ainda que se admita a possibilidade do contrato de plano de saúde conter cláusulas que limitem direitos do consumidor, desde que estas estejam redigidas com destaque, pemitindo sua imediata e fácil compreensão, nos termos do § 4º do artigo 54 do CDC, mostra-se abusiva a cláusula restritiva de direito que prevê o não custeio de prótese, imprescindível para o êxito do procedimento cirúrgico coberto pelo plano, sendo indiferente, para tanto, se referido material é ou não importado" (RESP 1046355/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 15/05/2008, DJe 05/08/2008). 3. A recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico de urgência a que esteja legal ou contratualmente obrigada, a exemplo da
implantação de stent
em beneficiário portador de grave obstrução coronariana, enseja reparação a título de danos morais, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do enfermo. Precedentes
. 4. O óbice da Súmula nº 7 do STJ inviabiliza o pleito de revisão do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais pelo Tribunal de origem, se esse não se revelar irrisório ou exorbitante, como no presente caso. 5. Agravo interno desprovido.
(STJ; AgInt-AREsp 1.024.092; Proc. 2016/0318719-2; MG; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; Julg. 08/02/2018; DJE 26/02/2018; Pág. 1692)

Inclusive, tal entendimento – abusividade das cláusulas que limitem o fornecimento de materiais, procedimentos e terapias necessários ao tratamento das doenças cobertas – é adotado pela Corte Superior nos casos em que o plano foi contratado antes da vigência da Lei nº 9.656/98, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANOS DE SAÚDE. LIMITAÇÃO OU RESTRIÇÃO A PROCEDIMENTOS MÉDICOS, FISIOTERÁPICOS E HOSPITALARES. CONTRATOS ANTERIORES À LEI Nº 9.656/98. NÃO INCIDÊNCIA. CLÁUSULA ABUSIVA. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 535 do CPC/73 o fato de o col. Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. As regras estabelecidas na Lei nº 9.656/98 restringem-se ao contratos de plano de saúde celebrados após sua vigência (art. 35), mas o abuso de cláusula contratual prevista em avenças celebradas em datas anteriores pode ser aferido com base no Código de Defesa do Consumidor.
3. À luz do Código de Defesa do Consumidor, devem ser reputadas como abusivas as cláusulas que nitidamente afetam de maneira significativa a própria essência do contrato, impondo restrições ou limitações aos procedimentos médicos, fisioterápicos e hospitalares (V.g. limitação do tempo de internação, número de sessões de fisioterapia, entre outros) prescritos para doenças cobertas nos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes. 4. Se há cobertura de doenças ou sequelas relacionadas a certos eventos, em razão de previsão contratual, não há possibilidade de restrição ou limitação de procedimentos prescritos pelo médico como imprescindíveis para o êxito do tratamento, inclusive no campo da fisioterapia
. 5. Agravo interno não provido.
(STJ; AgInt-REsp 1.349.647; Proc. 2012/0218538-6; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 13/11/2018; DJE 23/11/2018; Pág. 1643)

_____________

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DA RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA FINANCEIRA DE MATERIAL NECESSÁRIO À REALIZAÇÃO DE "CIRURGIA DA COLUNA VERTEBRAL TORÁCICA" (INCLUSIVE IMPLANTE). DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO RECLAMO DA BENEFICIÁRIA, RESTABELECENDO O QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO NA SENTENÇA. IRRESIGNAÇÃO DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. 1. Embora as disposições da Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, não retroajam para atingir contratos celebrados antes de sua vigência (quando não adaptados ao novel regime), a eventual abusividade das cláusulas pode ser aferida à luz do Código de Defesa do Consumidor. Isto porque "o contrato de seguro de saúde é obrigação de trato sucessivo, que se renova ao longo do tempo e, portanto, se submete às normas supervenientes, especialmente às de ordem pública, a exemplo do CDC, o que não significa ofensa ao ato jurídico perfeito" (AgRg no Ag 1.341.183/PB, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 10.04.2012, DJe 20.04.2012). Precedentes
. 2. Recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, da cobertura financeira do procedimento e do material cirúrgico do tratamento médico do beneficiário. Ainda que admitida a possibilidade de previsão de cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão), revela-se abusivo o preceito do contrato de plano de saúde excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clinico ou do procedimento cirúrgico coberto ou de internação hospitalar. Precedentes.
3. (...).
(STJ; AgRg-REsp 1.533.684; Proc. 2015/0113440-3; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; DJE 21/02/2017)

No caso dos autos, fora prescrito para a autora da demanda uma terapia antineoplasica oral, para tratamento de câncer, com o uso do medicamento denominado Aromasin 25mg, em virtue do seu diagnóstico de câncer de mama (CID 10 C50).

Especificamente acerca do fornecimento de medicamento para o tratamento de câncer a jurisprudência se manifesta:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. Plano de saúde.
Unimed. Recusa em autorizar tratamento a autora, portadora de cancer de mama e com indicação de tratamento com po medicamento piqray 150mg. Sentença de procedência, com a condenação da ré a custear o tratamento pleiteado
e condenação ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Irresignação da ré/apelante. Conduta abusiva da prestadora de serviço, que atenta contra a dignidade da pessoa humana. Destacando-se que o rol de procedimentos da ans é uma listagem de cobertura mínima obrigatória para os planos de saúde, não sendo taxativo, ou seja, o fato de o procedimento indicado pelo médico do associado não constar daquele rol não faz derivar impeditivo do seu custeio pela operadora de plano de saúde. Configuração de danos morais indenizáveis. Verba fixada em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sentença que se mantém. Recurso a que se nega provimento. (TJRJ; APL 0030498-16.2020.8.19.0021; Duque de Caxias; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Desig. Des. Marcelo Almeida de Moraes Marinho; DORJ 18/05/2023; Pág. 604)

_____________________

APELAÇÃO CÍVEL.
Ação cominatória e antecipação de tutela. Autora portadora de cancer com metastase. Fornecimento de medicamento por plano de saúde contratado. Dever de autorizar o tratamento prescrito pelo médico especialista. Inexistência de cláusula excludente do direito autoral. Princípio constitucional do direito à vida é à saúde.
Rol da ans exemplificativo. Dano moral configurado. Quantum indenizatório mantido por falta de pedido expresso de redução do apelante. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime. (TJSE; AC 202100809041; Ac. 36093/2021; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José dos Anjos; DJSE 15/12/2021)

Por fim, não há dúvida que a negativa indevida de fornecimento de medicação induz a ocorrência de danos morais.

É de se pontuar que o mero inadimplemento contratual não é suficiente para ocasionar dano moral, de modo que eventual violação à esfera subjetiva do indivíduo deve ser aferida no caso concreto.

E, na hipótese específica dos autos, penso estarem presentes os requisitos necessários à caracterização da violação do direito subjetivo da autora.

Ora, a requerente encontra-se em delicado estado de saúde, realizando tratamento de câncer com clara indicação de que se tratava de uma doença grave.

O medicamento solicitado tinha a finalidade de garantir a eficácia do tratamento que, inclusive, fez-se também mediante procedimento cirúrgico e radioterapia anteriores ao uso do medicamento indicado.

Dito isto, como se sabe, o dano moral deve ser quantificado de acordo com o critério bifásico, no qual se analisa, inicialmente, o interesse jurídico lesado e, em seguida, as circunstâncias do caso concreto.

Na análise da primeira fase o
interesse jurídico lesado
– direito à dignidade, integridade e saúde – deve ser verificado em conformidade com o posicionamento jurisprudencial do tema (grupo de casos).

Em consulta aos sites dos Tribunais Pátrios observo que em casos análogos são arbitrados danos entre R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
1
e R$ 15.000,00 (cinquenta mil reais)
2
.

Na segunda fase, relativa à análise do caso concreto, deve-se aferir as particularidades apresentadas como a
gravidade do fato
em si, a
culpabilidade
do autor do dano, a
intensidade do sofrimento da vítima
, a situação
sócio-econômica
do responsável, elementos de concreção que devem ser sopesados no momento do arbitramento equitativo da indenização pelo juiz.

A partir de tais elementos, me parece, inicialmente, que o
fato
imposto ao
requerido
é grav
e,
uma vez que a falha decorre de descumprimento do seu dever legal de custear o tratamento médico da usuária, assim como a
culpabilidade
do
s
causador
es
do dano.

Por fim, quanto ao
sofrimento
da vítima, tenho que a circunstância vivenciada gera abalo, porquanto prolonga a angústia relativa ao tratamento de uma doença tal delicada.

Assim, reputo razoável manter a indenização pelos danos morais em R$ 5.000,00 (seis mil reais), porquanto condizente com a situação dos autos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

Majoro os honorários para 12% do valor da condenação.

É como voto.

1
TJSE; AC 201800827462; Ac. 20686/2022; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade; DJSE 07/07/2022.

2
JECAM; RInomCv 0643389-97.2020.8.04.0001; Manaus; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Francisco Soares de Souza; Julg. 11/11/2022; DJAM 11/11/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)